Tribunal: CARF
Processo: 15586.720939/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720939/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.954 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
GRANITO ZUCCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2013
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não deve ser aplicada a multa isolada por compensação não homologada (§ 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430/96) quando o crédito pleiteado pelo Contribuinte
é reconhecido e as compensações homologadas nos autos do processo
administrativo em que se discute a legitimidade das Declarações de
Compensação, razão pela qual o auto de Infração lavrado tornou-se
insubsistente, devendo ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa isolada aplicada sobre a
compensação referente aos créditos derivados dos custos com a industrialização por encomenda,
cuja glosa foi revertida em julgamento ao Processo Administrativo Fiscal no
13770.000989/2010-62.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo
conselheiro João José Schini Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720939/2013-51
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720939/2013-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-31.295,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício quando a compensação for
considerada não homologada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada,
através do qual foi lançada multa isolada no valor de R$ 498.712,55, em
virtude de compensação indevida no processo 13770.000989/2010-62.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 205/209, o lançamento
fundamenta-se nos §§ 15 a 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo como
base de cálculo o valor indevidamente compensado.
2. Cientificada em 04.11.2013 (fl. 210), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 03.12.2013, impugnação na qual alega, em síntese:
a) Nulidade do lançamento em virtude do cerceamento do direito de defesa da
empresa:
“Ao desconsiderar os créditos presumidos de IPI sob a alegação que as
empresas Zucchi Trading Ltda e Zucchi Stone Ltda não cumpriram ‘as
determinações legais para que fossem aceitas como receita de exportação’ fica
nítida a falta de indicação precisa dos fatos que motivaram o lançamento, os
quais, talvez, estejam contidos no citado Parecer SEFIS 123/2013 e o
despacho decisório referido no termo de verificação.
Todavia, em momento algum a impugnante teve ciência do conteúdo de tais
documentos, o que inviabiliza o seu direito de defesa, na medida em que
impedida de elaborar plenamente a sua defesa. Tal fato caracteriza ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988).”
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720939/2013-51

b) Aponta violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal
administrativo em função da aplicação da multa enquanto pendente de decisão
definitiva o processo referente à compensação;
c) Aduz ser inconstitucional o dispositivo legal que prevê a multa, por ser
desproporcional e confiscatório;
d) Mesmo reconhecendo a impossibilidade do julgadores administrativos
afastarem a aplicação de dispositivos legais por inconstitucionalidade, ressalta:
“Em que pese o disposto acima, o que se pede é a não aplicação do disposto
nos §§ 15 a17, do art.74, da Lei n.° 9.430/96, acrescentados pelo art. 62, da
Lei n° 12.249/2010, uma vez que obsta ou ao menos dificulta o regular direito
constitucional de pedir do contribuinte, o qual, quando dotado de boa-fé, não
pode ser ameaçado de multa em caso de mero indeferimento de pedido de
ressarcimento ou de compensação, apenas por exercer regularmente seu
direito fundamental de petição.
Ressalta-se que tal norma pune o contribuinte apenas por requerer
administrativamente, o cumprimento de um direito ou expectativa de direito de
ser ressarcido de um crédito tributário que foi recolhido indevidamente,
indiferentemente de ter o contribuinte cometido qualquer ato ilícito de lesa ao
erário, sendo imediatamente culpado por exercer seu direito de petição à
Administração Pública.
A multa imposta pelo Fisco viola alguns princípios constitucionais, como o
direito de petição; a proporcionalidade, a proibição de sanções políticas como
forma ilegal de coerção ao contribuinte e a vedação à multa como forma de
confisco.”
e) Ao final requer:
“a) Seja declarada a nulidade do auto de infração, haja vista o total
desconhecimento, pela impugnante, dos termos e fundamentos dos documentos
que embasaram a desconsideração das receitas das empresas Zucchi Trading
e Zucchi Stone como receitas de exportação, documentos esses que segundo
informado no Termo de Verificação Fiscal anexo ao auto de infração, estariam
contidos nos autos do processo n° 13770.000989/2010-62; ou ,
b) Caso não acolhido o pleito formulado na alínea a supra, seja reaberto o
prazo para a impugnação ao presente auto de infração, após a regular ciência,
pela impugnante, dos,termos do parecer SEFIS 123/2013 e respectivo
despacho decisório n° 13770.000989/2010-62, supostamente constantes dos
autos do processo n° 13770.000989/2010-62; ou ainda
c) Não entendendo pela nulidade do AI, requer à não exigência da Impugnante
das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei 9.430/96, na redação dada pela Lei
12.249/2010, ou, finalmente;
d) A insubsistência do auto de infração, haja vista a correição dos
procedimentos de exportação que geraram o direito ao crédito de IPI, devendo
o presente processo ser apensado ao processo administrativo n°
13770.000989/2010-62 para julgamento simultâneo, a fim de se evitar sejam
proferidas decisões conflitantes.”
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720939/2013-51

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 05/03/2015,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 257, apresentando o Recurso Voluntário na data de
01/04/2015, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
de multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 498.712,55, nos termos do
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 11/06/2010.
Do relato da autuação, extrai-se que da não homologação da Declaração de
Compensação por meio do Despacho Decisório proferido nos autos do Processo Administrativo
no 13770.000989/2010-62, a d. Autoridade Fiscal lavrou a presente autuação para a cobrança de
multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Na sua impugnação a Contribuinte pugnou, preliminarmente, pela nulidade do AI
alegando cerceamento de defesa; e, no mérito, argumenta que houve violação ao princípio da
legalidade e do devido processo legal em função da aplicação da multa enquanto pendente de
decisão definitiva no processo referente à análise da compensação pleiteada; aduz ser
inconstitucional o dispositivo legal que prevê a multa, por ser desproporcional e confiscatório e,
por fim, pede que o processo seja apensado ao processo principal (PA no 13770.000989/2010-62)
para julgamento simultâneo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Afastou a preliminar
de nulidade e, no mérito, argumentou a súmula CARF no 2, pontuando que não pode o julgador
administrativo analisar a constitucionalidade de norma; e manteve a autuação.
Em síntese, em Recurso Voluntário a Contribuinte reitera os argumentos
deduzidos na impugnação e pede o reconhecimento da revogação (retroatividade benigna) da
multa aplicada.
Vejamos:
O fato de estar pendente de julgamento definitivo o processo administrativo que
cuida de avaliar a legitimidade dos créditos pleiteados pela Recorrente em Declaração de
Compensação, não impede a autoridade administrativa de promover o lançamento fiscal, porém
a apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720939/2013-51

até sua constituição definitiva, quando se inicia o prazo prescricional de cinco anos para a
propositura da ação de Execução Fiscal..
A multa aplicada se deu em decorrência da não homologação das Declarações de
Compensação, na forma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente na data de ocorrência do fato
gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o Despacho Decisório proferido nos autos
do processo administrativo no 13770.000989/2010-62, que não homologou a compensação
pleiteada – motivo da lavratura do auto de infração.
Contudo, antes de adentrar no estudo dos argumentos de defesa deste Recurso
Voluntário, preliminarmente, é importante destacar que o Recurso Voluntário interposto no
processo administrativo no 13770.000989/2010-62, em que se discute a legitimidade da
Declaração de Compensação e o crédito nele veiculado, também é objeto de análise por esta
Conselheira.
Após avaliar os argumentos trazidos pela Contribuinte naquele processo, conclui
que o Recurso Voluntário deveria ser provido para reconhecer o direito de crédito pleiteado e
homologar as compensações declaradas.
Assim, incabível a aplicação da multa imputada à Contribuinte.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
multa isolada aplicada sobre a compensação referente aos créditos derivados dos custos com a
industrialização por encomenda, cuja glosa foi revertida em julgamento ao Processo
Administrativo Fiscal no 13770.000989/2010-62.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 314
DF CARF MF
Original